Tribunal: TJSP
Processo: 1015384-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Convênio
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Ressarcimento. Convênio firmado com associação para prestação de serviço socioassistencial. Restituição dos repasses de valores a título de encargos trabalhistas. Conveniada isenta das contribuições mediante concessão de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Deferimento pela Portaria SNAS/MDS no 1.156/2012 anterior ao contrato. Critério para juros de mora e correção

Ementa:
Ressarcimento. Convênio firmado com associação para prestação de serviço socioassistencial. Restituição dos repasses de valores a título de encargos trabalhistas. Conveniada isenta das contribuições mediante concessão de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Deferimento pela Portaria SNAS/MDS no 1.156/2012 anterior ao contrato. Critério para juros de mora e correção monetária. Recurso da autora provido, desprovido o apelo da ré.